Tribunal: TCU
Processo: 020.165/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos públicos federais utilizados no pagamento de despesas de combustíveis e óleo de motor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Subsecretaria de Administração do Ministério da Justiça, em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos utilizados no pagamento de despesas de combustíveis e óleo de motor, por força do Contrato 135/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia do Sr. Sérgio Eduardo Ramos Barbosa, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Sérgio Eduardo Ramos Barbosa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 104.731,69, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 8/8/2017, até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da importância devida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar ao Sr. Sérgio Eduardo Ramos Barbosa, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00, fixando o prazo de 15 dias, a contar da respectiva notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as infrações cometidas pelo Sr. Sérgio Eduardo Ramos Barbosa; 9.5. inabilitar o Sr. Sérgio Eduardo Ramos Barbosa para o exercício de cargo em comissão e/ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 anos, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, Lei 8.443/1992, e Ministério da Justiça.